Tribunal: TJES
Processo: 5004930-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa; Direitos / Deveres do Condômino; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004930-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM
AGRAVADO: ALDOETE GUEDE SANT ANA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM
contra a decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
ALDOETE GUEDE SANT ANA
, deferiu o pedido de depósito da quantia que entende devida, nos moldes do inciso I do art. 542 do CPC.

Em suas razões recursais alega a agravante que a decisão proferida encontra-se desprovida da necessária fundamentação, tendo, tão somente, deferido a tutela vindicada sem tecer qualquer fundamento quanto ao seu cabimento e preenchimento dos pressupostos processuais necessários, além de sequer ter observado se a peça inicial preenche os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos necessários.

Argumenta que a agravada procura induzir este juízo a erro, eis que o processo existente a que se refere não tem por objeto a cobrança de multas condominiais, eis que se trata de ação de obrigação de fazer com a finalidade de paralisar as obras que estavam sendo executadas.

Aduz que inexiste comprovação de recusa por parte do consignado, uma vez que jamais existiu qualquer tentativa do consignante em proceder ao pagamento, vindo a ajuizar a presente às vésperas do vencimento da Taxa Condominial.

Contrarrazões ao movimento de n. 1847148.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOT
OS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5004930-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM

AGRAVADO:
ALDOETE GUEDE SANT ANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
MONOEL ALVES RABELO

VOGAL
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM
contra a decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por
ALDOETE GUEDE SANT ANA
, deferiu o pedido de depósito da quantia que entende devida, nos moldes do inciso I do art. 542 do CPC.

Em suas razões recursais alega a agravante que a decisão proferida encontra-se desprovida da necessária fundamentação, tendo, tão somente, deferido a tutela vindicada sem tecer qualquer fundamento quanto ao seu cabimento e preenchimento dos pressupostos processuais necessários, além de sequer ter observado se a peça inicial preenche os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos necessários.

Argumenta que a agravada procura induzir este juízo a erro, eis que o processo existente a que se refere não tem por objeto a cobrança de multas condominiais, eis que se trata de ação de obrigação de fazer com a finalidade de paralisar as obras que estavam sendo executadas.

Aduz que inexiste comprovação de recusa por parte do consignado, uma vez que jamais existiu qualquer tentativa do consignante em proceder ao pagamento, vindo a ajuizar a presente às vésperas do vencimento da Taxa Condominial.

Contrarrazões ao movimento de n. 1847148.

Pois bem.

Inicialmente, tenho por bem rejeitar de plano a preliminar de “não cabimento do recurso” arguida pela parte agravada, haja vista que o pronunciamento judicial objurgado fora proferido em caráter de tutela provisória de urgência, portanto, albergado pela hipótese do inciso I do art. 1.015.

Superado esse ponto, adianto que não vejo razões para alterar o entendimento por mim anteriormente exarado.

Isso porque, embora o requerimento de depósito judicial tenha sido formulado em caráter de tutela de urgência,
a decisão agravada apenas deferiu a realização de depósito da quantia que a agravada entendia devida, não havendo qualquer menção da decisão acerca dos efeitos da mora ou quitação integral do débito devido.

Conforme salientei em decisão pretérita, a decisão não carece de fundamentação, na medida em que inexistem razões para o indeferimento de simples depósito.

Aliás, há que se registrar que a fundamentação concisa não acarreta a ausência de fundamentação, consoante entendimento do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE DOLO. REVISÃO DOS FATOS E PROVAS.SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONHECIDO AGRAVO. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. Havendo impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, deve o agravo em recurso especial ser conhecido. Não há falar em ausência de fundamentação válida na sentença, posteriormente corroborada pelo acórdão que a manteve, que adequadamnte analisou elementos aptos à condenação pelo delito de cárcere privado.
Fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, notadamente porque a sentença, com base nos elementos dos autos, notadamente a prova testemunhal, concluiu pela prática do delito do art. 148, § 1º, I, do CP.

[...]

5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo, mas negar provimento ao recurso especial (Súmula 83 - STJ).

(AgRg no AREsp 1844967/PA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

E, no caso dos autos, a impossibilidade de indeferir a parte que efetuasse simples depósito esgota, por si só, a apreciação do pedido de tutela de urgência, de modo que não há que se falar em carência de fundamentação.

Por fim, segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no campo das nulidades processuais, a vigência do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

Assim, ainda que houvesse que se falar em vício de fundamentação, o depósito deferido pelo magistrado não importa em qualquer prejuízo a parte agravante, eis que inexistentes quaisquer efeitos legais capazes de repercutir na esfera jurídica do recorrente.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMINIO EDIFICIO PALLADIUM contra a decisão que, nos autos da ação de consignação em pagamento ajuizada por ALDOETE GUEDE SANT ANA, deferiu o pedido de depósito da quantia que entende devida, nos moldes do inciso I do art. 542 do CPC.

O eminente Relator prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso por entender que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, especialmente considerando que o pedido de tutela de urgência se restringiu ao simples depósito do valor que a parte autora entende devido, não havendo menção na decisão acerca dos efeitos da mora ou quitação integral do débito devido.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria em questão e hoje trago meu voto em continuação de julgamento.

De fato, como destacado pelo eminente Relator, o pedido formulado se restringiu ao depósito do valor que se entende devido, como autorizado no Código de Processo Civil:

Art. 542
. Na petição inicial, o autor requererá:

I
-
o depósito da quantia ou da coisa devida, a ser efetivado no prazo de 5 (cinco) dias contados do deferimento
, ressalvada a hipótese do art. 539, § 3º;

II
- a citação do réu para levantar o depósito ou oferecer contestação.

Parágrafo único
. Não realizado o depósito no prazo do inciso I, o processo será extinto sem resolução do mérito.

Deferido o depósito, ainda que por meio de decisão concisa, compete ao réu levantar o valor ou oferecer contestação apresentando as suas razões que, por certo, serão analisadas pelo MM Juiz.

Assim, sem mais delongas, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

DO EXPOSTO
, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DECISÃO QUE DEFERIU A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL EM TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - FUNDAMENTAÇÃO CONCISA - RECURSO IMPROVIDO.

1 –
Inicialmente, rejeita-se de plano a preliminar de “não cabimento do recurso” arguida pela parte agravada, haja vista que o pronunciamento judicial objurgado fora proferido em caráter de tutela provisória de urgência, portanto, albergado pela hipótese do inciso I do art. 1.015.

2 -
Embora o requerimento de depósito judicial tenha sido formulado em caráter de tutela de urgência, a decisão agravada apenas deferiu a realização de depósito da quantia que a agravada entendia devida, não havendo qualquer menção da decisão acerca dos efeitos da mora ou quitação integral do débito devido.

3 -
A decisão não carece de fundamentação, na medida em que inexistem razões para o indeferimento de simples depósito. Aliás, há que se registrar que a fundamentação concisa não acarreta a ausência de fundamentação.

4 -
segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no campo das nulidades processuais, a vigência do princípio
pas de nullité sans grief
impõe a manutenção do ato que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo.

5 -
Ainda que houvesse que se falar em vício de fundamentação, o depósito deferido pelo magistrado não importa em qualquer prejuízo a parte agravante, eis que inexistentes quaisquer efeitos legais capazes de repercutir na esfera jurídica do recorrente.

6-
Recurso improvido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.